Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-10.2015.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000273-10.2015.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso de ser
necessária a execução da pena privativa de liberdade. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
Apelação Criminal no 0000273-10.2015.8.26.0630
2a Vara
Judicial de Hortolândia.
Apelante: Gilberto Carlos do Nascimento Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.152
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara do Foro Distrital de Hortolândia da
Comarca de Sumaré, que o condenou como incurso no artigo
16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, a três anos e seis
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
onze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 9 de maio de
2015, por volta de 23h40min, na Rua Ceará, no 571, Parque
São Jorge, na cidade de Hortolândia, portava, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma
arma de fogo de numeração suprimida, marca “Rossi”, calibre
“38”, municiada de quatro cartuchos íntegros, o réu Gilberto
Carlos do Nascimento Filho apelou em busca da absolvição por
falta de provas ou do afastamento dos maus antecedentes e da
mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do fato delituoso foi
comprovada pela prova oral, pelo auto de exibição e apreensão
e pelo laudo de exame pericial na arma de fogo e munições
apreendidas, o qual atestou a supressão da numeração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
potencialidade lesiva delas (fls. 67 e 135/138).
A autoria da infração penal também é
inequívoca, em face de tudo quanto apurado no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando estar sendo
incriminado
injustamente
pelos
policiais
militares
que o
abordaram na rua e o levaram algemado. Ressaltou que o
policial “Charles” não estava na abordagem, mas apenas “Leo”
e “Gomide”, além de outros dois, sendo que um deles tirou a
arma de fogo de seu colete e lhe atribuiu a propriedade dela.
Afirmou ter achado um celular com uma gravação de um
policial recebendo a quantia de R$ 50.000,00 e que desde
então vem sendo incriminado pelos agentes públicos, aduzindo
ainda já ter devolvido o aparelho para o proprietário, que deu
em troca uma cesta básica, dois maços de cigarro e um
“Corote” (fl. 9 e mídia digital).
Porém, a versão ofertada pelo apelante
em Juízo se revelou inconvincente e foi desmentida pelo
conjunto probatório reunido, o qual não deixou dúvida acerca
da conduta criminosa a ele imputada.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policias militares relataram terem recebido informações de que
uma pessoa trajando camiseta vermelha e bermuda branca,
alcunhada de “Beto”, estaria portando uma arma de fogo. Ao se
dirigiram ao local indicado, viram o réu sentado com sua
companheira e, depois de ele ter se levantado, repararam que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
“debaixo do local de onde estava sentado havia um revólver de
marca Rossi, calibre 38, com numeração de série suprimida,
municiado com quatro cartuchos intactos”. Indagado sobre a arma,
o réu respondeu que se prestaria para a sua defesa pessoal,
pois estava jurado de morte (fls. 6, 8 e mídia digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível que fossem levianamente imputar um crime dessa
gravidade a inocente, ainda mais desnecessariamente se
valendo de arma de fogo.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse contexto, de fato não prospera a
tentativa defensiva de infirmar a palavra dos policiais militares,
cabendo frisar que se os fatos tivessem se passado tal como
alegado pelo réu, no sentido de que os agentes públicos
estariam a incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe procurar
fazer prova em abono de suas alegações, a teor do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, mas não trouxe
qualquer evidência concreta disso.
Sendo assim, havia prova suficiente e
hábil à condenação do apelante, por portar, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma
de fogo com numeração suprimida, como revelado pela firme,
segura e insuspeita palavra dos policiais, cuja narrativa deve
prevalecer sobre a inconsistente versão do réu.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação um sexto acima do mínimo
legal em razão dos maus antecedentes do réu, o que se
mostrou adequado na espécie, atingindo a sanção três anos e
seis meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Em pesem os argumentos da defesa, os
maus antecedentes do réu foram corretamente reconhecidos na
sentença, conforme folha de antecedentes (fls. 155 e 175)
atestando a existência de condenações definitivas anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
que, a despeito de antigas, podem ser utilizadas para atestar
aquela circunstância, como tem reiteradamente decidido o
egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se colhe de decisão
assim
ementada:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
AO
PRAZO
DEPURADOR.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É assente neste
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do art. 64,
inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a
5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para
fins de reincidência mas podem ser consideradas como maus
antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.” (STJ, AgInt
no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 06.03.2018).
Entretanto,
a
despeito
dos
maus
antecedentes do réu, não sendo caso de tratamento punitivo
mais rigoroso, cabe substituir a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços comunitários pelo mesmo prazo da pena substituída, e
dez dias-multa, no piso mínimo, nos exatos termos do artigo
44, § 2o, do Código Penal, fixado o regime prisional aberto em
caso de descumprimento ou não aceitação do benefício.
Portanto, para tais fins é de rigor o
parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000273-10.2015.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
parcial provimento ao recurso para substituir a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o
regime prisional aberto para o caso de ser necessária a
execução da pena privativa de liberdade.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -